Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752120-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao requerimento de ID 71172579, concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para apresentação da documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica. Saliento que a não apresentação dos documentos poderá ensejar o não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator